Tribunal: TCU
Processo: 039.833/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 341/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, considerando que as irregularidades apontadas pela representante foram posteriormente corrigidas pelo órgão jurisdicionado mediante alteração promovida no edital do certame, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 169, inciso V, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la prejudicada e determinar o seu arquivamento, dando ciência à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.833/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Educação; Secretaria Executiva do Ministério da Educação 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.